Tribunal: TJDFT
Processo: 0706706-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99 apresentam presunção relativa garantidora do benefício da gratuidade de justiça, podendo ser requerida a comprovação da situação de hipossuficiência.
2. Devidamente comprovada a situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte agravante e sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.